Tribunal: TJMT
Processo: 1009210-12.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009210-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 04.817.052/0001-06 (AGRAVANTE), YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA - CNPJ: 62.934.252/0001-45 (AGRAVANTE), RIZZO COMERCIO DE MOTOS LTDA - CNPJ: 01.383.537/0001-40 (AGRAVADO), FAUSTO MITUO TSUTSUI - CPF: 886.743.988-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RAI no 1009210-12.2022.8.11.0000

AGRAVANTES
: Y
AMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA e OUTRA

AGRAVADA
:
RIZZO COMERCIO DE MOTOS LTDA

PARTE INTERESSADA
: JOICE WOLF SCHOLL

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – DUPLICIDADE – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LITISPENDÊNCIA – OCORRÊNCIA -

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCLUSÃO – CULPA DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO COM VALOR DISTINTO DO ANTERIORMENTE APROVADO –

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Deve ser mantida a decisão que extinguiu a habilitação de crédito, ante a existência de litispendência, se a habilitação ora apresentada é idêntica à outra já decidida, trazendo as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, inclusive transitada em julgado.

Não deve ser condenado nos honorários advocatícios o credor que habilitou o crédito em duplicidade por culpa exclusiva do Administrador Judicial, que por sua desídia publicou novo plano de recuperação judicial indicando valores inferiores ao reconhecido pelo plano anterior, com trânsito em julgado, dando azo ao inconformismo dos credores através do presente incidente.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA
e
YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA
em face da decisão
que julgou extinto
, sem resolução do mérito, o
Incidente de

Habilitação de Crédito no 0008762-72.2018.8.11.0040 – Código 198484
, proposta contra
RIZZO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA
, extraída da
Recuperação Judicial no 0002298-42.2012.8.11.0040 – Código 90665,
reconhecendo a existência de litispendência, bem como condenou a parte autora nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes fixados em R$15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC/15.

Na concepção das agravantes, a decisão recorrida não se revela adequada, porquanto não houve litispendência com outra habilitação de crédito protocolada anteriormente.

Informam que e
m
07/05/2012
fora publicado edital de aviso aos credores nos termos da
Lei 11.105
/
2005
e as ora agravantes foram arroladas como credoras quirografárias no importe de
R$18.190,52 (dezoito mil, cento e noventa reais e cinquenta e dois centavos)
e
R$354.083,07

(trezentos e cinquenta e quatro mil, oitenta e três reais e sete centavos).

Atentas aos artigos 7o e 8o, da Lei 11.101/05, as agravantes impugnaram referidos valores e habilitaram seus créditos perante o Administrador Judicial nomeado à época.

Aduzem que na Impugnação de Crédito –
Proc. n° 9072- 88.2012.811.0040
– referido Administrador entendeu naquele expediente que era devido às agravantes, em
02/08/2013
, o valor de
R$ 18.813,44 (dezoito mil, oitocentos e treze reais e quarenta e quatro centavos)
à YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA e
R$ 382.416,55 (trezentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos)
à YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA.

Afirmam que a empresa recuperanda anteriormente já reconheceu e declarou os créditos das ora agravantes nos termos da Impugnação de Crédito acima já referida, no entanto, após 06 anos da publicação do primeiro edital, em data de
07/08/2018
, fora publicado “outro” aviso aos credores sobre o “novo Plano de Recuperação” apresentado e agora as ora agravantes foram arroladas credoras quirografárias no valor tão somente de
R$ R$354.083,07

(trezentos e cinquenta e quatro mil, oitenta e três reais e sete centavos)

devidos à YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA e
R$18.190,52 (dezoito mil, cento e noventa reais e cinquenta e dois centavos)
devidos à YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA, ou seja em valores inferiores ao que foram reconhecidos pelo Administrador Judicial anteriormente nomeado nos autos.

Defendem que esses valores reconhecidos anteriormente pelo Administrador Judicial de
R$ 382.416,55 (trezentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos)
e
R$ 18.813,44 (dezoito mil, oitocentos e treze reais e quarenta e quatro centavos)
, respectivamente, foram contemplados em decisão judicial já transitada em julgada, e não comportava mais alteração pecuniária.

Pontuam que, não obstante,

o “novo” Administrador Judicial publicou “outro” aviso aos credores sobre o “novo” Plano de Recuperação agora com valores de crédito das agravantes reduzidos para
R$354.083,07

(trezentos e cinquenta e quatro mil, oitenta e três reais e sete centavos)
e
R$18.190,52 (dezoito mil, cento e noventa reais e cinquenta e dois centavos)

respectivamente,

e só por isso é que as agravantes formularam nova
Habilitação
porque reaberta oportunidade para rediscussão dos valores sob pena dos valores anteriormente homologados em Juízo perderem a sua eficácia.

E enfatizam que se houve nova convocação de credores com “novo” Plano de Recuperação, foi o Administrador Judicial quem deu ensejo a novos questionamentos quanto aos créditos ali relacionados e por isso também da “nova” Habilitação de Crédito para discussão dos valores que entende corretos e que por sua vez já haviam sido julgados anteriormente, como dito, com força de coisa julgada.

E continuam, sustentando que no entanto,

o douto magistrado
a quo
entendeu por bem julgar extinta a Habilitação de Crédito protocolada em 2018 sob fundamento de litispendência e as condenou nas verbas sucumbenciais quando em verdade as ora agravantes atenderam postulação dos próprios Administradores Judiciais nomeados e das determinações do douto magistrado
a quo
quando das publicações dos editais, portanto, a “nova” Habilitação de Crédito somente fora protocolada em razão de “outro” aviso aos credores sobre o “novo” Plano de Recuperação, até porque sobreveio discrepância de valores entre aqueles homologados judicialmente em Habilitação de Crédito com os “novos” valores trazidos com o “novo” Plano de Recuperação Judicial.

No mais, alegam que o novo Administrador Judicial é quem deu causa à nova Habilitação de Crédito em razão da publicação de edital de credores com apresentação de novo Plano de Recuperação e com valores diferentes do reconhecido pelo outro Administrador Judicial, agora a menor, resultado de sua desídia em promover a correta indicação de valores de modo a evitar o ajuizamento de incidentes.

Discordam quanto à imposição às agravantes da condenação na verba sucumbencial no incidente quando sequer receberam qualquer valor reconhecido pela recuperanda e agora recebem penalidade em decorrência do exercício de seu direito de perseguir o exato crédito que lhe são devidos, já reconhecido por determinação judicial, com força de coisa julgada.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso de modo a afastar a litispendência e a condenação dos honorários advocatícios.

No ID no 128862688, o presente agravo foi recebido no seu natural efeito devolutivo, ante a ausência de pedido de liminar.

As contrarrazões vieram no ID no 132203180, oportunidade em que a agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pela aplicação de litigância de má-fé às agravadas e pela majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Conforme se denota, cuida-se de
recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida no incidente de Habilitação de Crédito que julgou extinto o presente feito, sem resolução de mérito, onde foi reconhecida a litispendência, condenando a parte agravante em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O objeto do presente recurso cinge-se em afastar o reconhecimento de litispendência e da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Quanto ao primeiro aspecto
, da extinção da habilitação de crédito em face da litispendência, esta deve mantida, uma vez que as próprias recorrentes confirmam que o valor em questão, após pequenas alterações, já foi objeto do
Processo no 0009072-88.2012.811.0040
, sendo reconhecidos pelo Administrador Judicial o crédito de
R$ 18.813,44 (dezoito mil, oitocentos e treze reais e quarenta e quatro centavos)
à YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA e de
R$ 382.416,55 (trezentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos)
à YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA, com decisão transitada em julgado.

No tocante ao segundo aspecto
, o direito socorre às agravantes.

Isto porque, examinando os autos de
Recuperação Judicial no 0002298-42.2012.8.11.0040 – Código 90665
– na origem, verifica-se que o Administrador Judicial se manifestou em
04/06/2018
, informando da necessidade da adequação do plano de recuperação
, nos termos do artigo 53 e seguintes da Lei de Recuperação Judicial. Na oportunidade, esclareceu que apresentaria as alterações ao plano de recuperação judicial no prazo de 30 (trinta) dias (ID no 80437483 dos autos originários).

O pedido do administrador foi deferido pelo Juízo singular, determinando a expedição de edital, concedendo à Recuperanda o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação das alterações que entender pertinentes relativamente ao Plano de Recuperação Judicial, nos termos do art. 53 e ss. do CPC/15, sob pena de convolação da recuperação em falência, inclusive designando datas para assembleia geral de credor em caso de objeções, conforme
ID no 80437489
.

O novo edital de convocação dos credores encontra-se às fls.3.419/3.422 -
ID no 80437489 dos autos originários
-, cuja parte final transcrevo:

Pelo que se verifica do edital, na Classe Credores Quirografários foi reconhecido pelo Administrador Judicial os valores de

R$ R$354.083,07

(trezentos e cinquenta e quatro mil, oitenta e três reais e sete centavos)
devidos à YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA e
R$18.190,52 (dezoito mil, cento e noventa reais e cinquenta e dois centavos)
devidos à YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA, quando na realidade o valor correto, cuja habitação já transitou em julgado, correspondeu a
R$ 382.416,55 (trezentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos)
e
R$ 18.813,44 (dezoito mil, oitocentos e treze reais e quarenta e quatro centavos)
, respectivamente.

No caso em tela, não há dúvida de que as recorrentes foram induzidas a erro pelo Administrador Judicial que apresentou novo plano de recuperação judicial, atribuindo novos valores de créditos, inclusive apurando um valor a menor do que foi anteriormente aprovado,

Portanto, de fato o novo Administrador Judicial foi quem deu causa à situação apresentada, em razão da publicação de edital de credores com apresentação de novo plano de recuperação trazendo valores diferentes, inclusive a menor. Logo, não podem os recorrentes pagar pela desídia do administrador que deixou de promover a correta indicação de valores de modo a evitar o ajuizamento do presente incidente.

Se não bastasse, pelo que se observa dos autos, os recorrentes sequer receberam, até a presente data, passados quase uma
década
, o valor reconhecido pelo administrador judicial como de direito, assim, não se mostra justo, além de não receber seu crédito, ter que pagar os honorários advocatícios por reclamar que lhes seria devido.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há o mínimo de dúvida que a decisão singular deve ser reformada em parte, prevalecendo a extinção dos autos, ante a litispendência, todavia, pelo princípio da causalidade, deverão ser excluídos os honorários advocatícios fixados, já que não deram causa à situação ora apresentada.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para excluir os honorários advocatícios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022